Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-27.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-27.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: E. R. TRINDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0001024-27.2014.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: E. R. TRINDADE LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado pela empresa E. R. Trindade Ltda – EPP e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 78.564,88, decorrente de suposta entrega de mercadorias e prestação de serviços contratados pela municipalidade. O Município sustentou, em síntese, a inexistência de título executivo hábil e a ausência de prova da efetiva entrega dos bens, bem como a nulidade do contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a nota de empenho, desacompanhada de prova da efetiva entrega das mercadorias, configura título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade apto a embasar ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota de empenho, embora represente a fase de empenho da despesa pública, não substitui a necessidade de comprovação da liquidação da despesa, correspondente à efetiva entrega do bem ou à prestação do serviço.

4.

O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito — no caso, a entrega das mercadorias — incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente, para tanto, a apresentação de nota de empenho desacompanhada de notas fiscais com recibo ou termo de aceite.

5.

Ausentes documentos comprobatórios da entrega dos materiais (tais como notas fiscais assinadas ou termos de recebimento), não se configura a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, elementos essenciais à validade do título executivo extrajudicial.

6.

Jurisprudência do TJPA e de outros tribunais corrobora o entendimento de que a mera juntada de notas de empenho não supre a ausência de prova da efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota de empenho, desacompanhada de prova da efetiva entrega dos bens ou prestação dos serviços, não configura título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

2.

Incumbe ao credor o ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação, sendo inviável a constituição de título executivo judicial sem comprovação mínima da execução contratual.

3.

A ausência de documentos que atestem o recebimento das mercadorias pelo ente público impede a constituição de título executivo e impõe o acolhimento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I; 1.012; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação nº 0801077-66.2018.8.12.0035, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 28.01.2020; TJPA, Apelação Cível nº 00000819820108140044, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 23.04.2015.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta

pelo Município de Marabá, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Marabá contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução, julgou improcedentes os embargos opostos pelo ente municipal, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e declarando constituído título executivo judicial no valor de R$ 78.564,88 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Historiando os fatos, E. R. Trindade Ltda – EPP ajuizou a presente ação de execução em face do Município de Marabá, alegando ser credora da quantia de R$ 78.564,88 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), decorrente da prestação de serviços e entrega de mercadorias contratados pelo ente público.

Juntou à inicial documentos que, em seu entender, comprovam a relação contratual e a obrigação do Município. O executado, citado, apresentou embargos, sustentando a inexigibilidade do título por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e entrega das mercadorias.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26882905), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelos fatos e fundamento ao norte alinhavados e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO os embargos opostos IMPROCEDENTES, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, porquanto se verificou a exigibilidade do título executivo extrajudicial e dos termos pactuados, acolhendo o pedido monitório referente ao débito descrito na inicial e DECLARO constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 78.564,88 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Condeno os Embargantes/Executada em honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Sem custas, ante a isenção legal.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID 26882908). Em suas razões, sustentou, preliminarmente, a inexistência de título executivo hábil a embasar a execução, afirmando que a nota de empenho, por si só, não constitui título executivo extrajudicial, e que o contrato administrativo firmado seria nulo, por vícios formais e ausência de comprovação da regular prestação dos serviços.

Alegou, ainda, a inadequação da via eleita, a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito apontado, bem como excesso de execução, pois os valores não estariam devidamente demonstrados e atualizados. Ressaltou que a simples emissão de nota de empenho não assegura ao particular o direito subjetivo ao recebimento dos valores, sendo imprescindível a comprovação da execução contratual e da liquidação da despesa, o que não teria ocorrido no caso em apreço. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença fosse reformada e julgados procedentes os embargos, extinguindo-se a execução.

Posteriormente, foi certificada a tempestividade do recurso, bem como que a parte apelada, embora regularmente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 26882912).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27194167, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer do caso nos autos (ID 27251193), onde se manifestou, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. No mérito, todavia, o ilustre Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves ressaltou a ausência de interesse público primário que justificasse a intervenção ministerial, por se tratar de controvérsia meramente patrimonial entre a Administração Pública e particular, limitando-se, portanto, a não apresentar manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Marabá, reconhecendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e declarando constituído de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 78.564,88 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da discussão está em saber se restou efetivamente comprovada a entrega dos materiais que embasam a pretensão executiva da empresa apelada.

O juízo de primeiro grau entendeu que a nota de empenho e os documentos administrativos correlatos eram suficientes para caracterizar a exigibilidade do crédito. Todavia, ao examinar detidamente os autos, verifica-se a ausência de prova da efetiva entrega dos bens, inexistindo documentos assinados por prepostos do Município que atestem o recebimento das mercadorias.

O Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que, no caso de execução fundada em contrato administrativo e nota de empenho, exige a demonstração da efetiva prestação do serviço ou entrega dos produtos.

A nota de empenho, conquanto seja instrumento hábil de previsão orçamentária, não supre, por si só, a necessidade de comprovação da realização da despesa. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o empenho representa apenas a primeira fase do processo de despesa pública, não se confundindo com a liquidação, que é justamente o estágio em que se verifica a entrega do material ou a efetiva prestação do serviço. Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE TACURU – NOTAS DE EMPENHO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A nota de empenho emitida por agente público, ainda que juntada aos autos somente quando da interposição do recurso de apelação, é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, sobremaneira quando acompanhada dos contratos e notas fiscais que comprovam a entrega das mercadorias. (TJ-MS - Apelação: 0801077-66.2018 .8.12.0035 Iguatemi, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/01/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2020)

Nesse ponto, a similitude com julgados anteriores deste Tribunal é evidente. Tal como se assentou no julgamento da Apelação Cível nº 2011.3.018235-0, da 5ª Câmara Cível Isolada, relativo ao fornecimento de materiais hospitalares, não basta a juntada de notas de empenho ou documentos unilaterais desacompanhados de prova do cumprimento da obrigação, devendo o autor carrear aos autos elementos mínimos que confirmem a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE COMPRA DIRETA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES À MUNICIPALIDADE. NOTAS DE EMPENHO APÓCRIFAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS ITENS LISTADOS. NOTAS FISCAIS NÃO APRESENTADAS. CARÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU INDÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO NA PREFEITURA. FATOS ARTICULADOS NA EXORDIAL NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO REQUERENTE - ART. 333, I C/C ART. 396, AMBOS DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00000819820108140044 BELÉM, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/04/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/05/2015)

No caso em exame, não há nota fiscal com recibo de recebimento, tampouco termo de aceite assinado por servidor responsável ou qualquer documento hábil a demonstrar que os materiais descritos foram entregues e aceitos pelo ente público. Ausentes tais documentos, a pretensão executiva não se sustenta, pois não restou configurada a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Não se desconhece que a ordem cronológica de pagamento e a própria natureza da nota de empenho são frequentemente utilizadas como argumento para reforçar a exigibilidade do crédito. Contudo, tais fundamentos não prevalecem diante da ausência de comprovação do fato gerador da obrigação, qual seja, a efetiva entrega dos bens contratados.

Assim, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
, o acervo probatório não autoriza a constituição do título executivo judicial, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução em referência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a execução ajuizada por E. R. Trindade Ltda, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025